Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A valoração negativa da conduta social, quando devidamente motivada na prática de novo delito durante o cumprimento de pena anterior, não viola os princípios da dignidade da pessoa humana ou da função ressocializadora da pena, pois reflete o efetivo histórico de comportamento do réu em sociedade.
1.1. Mantém-se, portanto, a avaliação desfavorável da conduta social quando a infração é praticada durante o cumprimento de pena, circunstância que evidencia não apenas a reiteração delitiva e o desrespeito à ordem jurídica, mas também o descumprimento das regras inerentes à execução penal, demonstrando ausência de comprometimento do réu com a ressocialização e o convívio social harmônico.
2. Recurso conhecido e não provido.